Tribunal: TJSP
Processo: 2019597-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a arguição de nulidade da citação e indeferiu o desbloqueio do dinheiro obtido pelo Sisbajud.
1. Validade da citação. Carta de citação recebida sem ressalvas no endereço de residência da devedora. Art. 248, § 5o, CPC. Ainda que houvesse nulidade da citação, o ato teria sido suprido pelo comparecimento espontâneo da executada aos autos.
2.

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a arguição de nulidade da citação e indeferiu o desbloqueio do dinheiro obtido pelo Sisbajud.
1. Validade da citação. Carta de citação recebida sem ressalvas no endereço de residência da devedora. Art. 248, § 5o, CPC. Ainda que houvesse nulidade da citação, o ato teria sido suprido pelo comparecimento espontâneo da executada aos autos.
2. Valor bloqueado é bem inferior a 40 salários mínimos e extratos corroboram que são fruto do trabalho da agravante. Orientação atual do STJ a respeito da impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários mínimos. Valor bloqueado é nitidamente necessário para a subsistência. Impenhorabilidade do montante bloqueado. Recurso parcialmente provido.